Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-18.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008941-18.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES SILVA - CPF: 050.945.353-82 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILSON COSTA FARIAS - CPF: 026.947.492-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DIAS DA SILVA - CPF: 799.629.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SANDRERLEA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 014.677.141-94 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO SEGATI SANTOS - CPF: 012.776.631-65 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DUPLA DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, e 833 dias-multa. A defesa requer a readequação da dosimetria e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. Quest
ões
em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve valoração dupla da quantidade e natureza do entorpecente na dosimetria da pena; e (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a magistrada de origem utilizou os vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado. Essa duplicidade contraria a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Extirpada a valoração negativa na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

5. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, os elementos probatórios indicam dedicação do apelante à atividade criminosa, inviabilizando a incidência do benefício.

6. A pena definitiva foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a valoração dupla da quantidade e natureza do entorpecente em fases distintas da dosimetria da pena. 2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 59; CPP,
arts
. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp nº 1.804.950/DF, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
05/03/2021; STF, HC 186.835, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
18/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Rodrigues Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1008941-18.2023.8.11.0006
, pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT
, conden
ando-
o

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
8
(
oito
) anos
, 5

(
cinco
) meses
e 8 (oito) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

833
(
oito
centos e
trinta e três
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O

apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
2
42049314
,

postula
: (i)

a neutralização das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria;
(
i
i
)

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no seu grau máximo; (
iii
)

o afastamento ou a redução da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência;
(
i
v
)
a modificação do regime
inicial
de cumprimento de pena para o semiaberto, com base no disposto nos Enunciados 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
;
(v)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
; e, por fim, (
vi)

a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
242049317
, o Ministério Público requer
o desprovimento do presente recurso.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
247930662
, segu
iu
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 242049200, narra os fatos desta forma:

[...]
Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 12 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, no estabelecimento comercial denominado “Recanto dos Amigos” (Bar), localizado na Avenida Dois, n.º 311, Bairro Altos da Glória, Pontes e Lacerda/MT,
Marcos Rodrigues Silva
, consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de
5,31 g (cinco gramas e trinta e um centigramas) de cocaína e 14,775 kg (quatorze quilogramas setecentos e setenta e cinco gramas) de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 129243071 e Laudo Pericial, id. 129243082).

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias, de tempo e local acima mencionadas, o denunciado
Marcos Rodrigues Silva
, consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito,
212,30 g (duzentos e doze gramas e trinta centigramas) de planta (
Erythroxylum
coca)
que se constitui em matéria-prima para a preparação de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 129243071 e Laudo Pericial, id. 129243082).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 12 de setembro de 2023, em Pontes e Lacerda/MT,
Marcos Rodrigues Silva
guardava / mantinha em depósito, porções de pasta base de cocaína, maconha e placa que se constitui matéria-prima para a preparação de drogas, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado utilizava sua própria moradia e o seu estabelecimento comercial (Bar), localizados na Avenida Dois, n.º 311, Bairro Altos da Glória, Pontes e Lacerda/MT, para guardar / preparar as substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data dos fatos, durante operação denominada “HORUS VIGIA”, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n.º 1005246-35.2023.8.11.0013, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até a residência do denunciado
Marcos Rodrigues Silva
.

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram o denunciado
Marcos
Rodrigues Silva
conversando com o Sr. Evanilson Costa Farias, sendo que, ao perceber a presença dos policiais no local, o increpado
Marcos
colocou as mãos nos bolsos e tirou algo de dentro. Não obstante, o increpado tentou disfarçar, mas os agentes da lei visualizaram tal gesto, oportunidade em que solicitaram que ele soltasse o objeto que segurava e colocasse na mesa.

O increpado, então, soltou o objeto, oportunidade em que os policiais constataram que se tratava de várias porções de substância análoga à cocaína, as quais já estavam preparadas/embaladas para a prática do comércio de drogas.

Diante disso, os agentes da lei realizaram as buscas pessoais nos suspeitos, sendo localizado com o Sr. Evanilson, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, tendo uma delas as mesmas características das que foram localizadas sob posse do denunciado
Marcos Rodrigues Silva
.

Ato contínuo, em continuidade as buscas, e em desdobramentos naturais das investigações os agentes da lei realizaram buscas no imóvel, sendo localizado no saguão do estabelecimento comercial (Bar), quatro sacolas com substância análoga a folhas de coca (utilizado como insumo/matérias prima para produzir cocaína). Além disso, os policiais também localizaram 01 (um) caderno com anotações e R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em espécie.

A partir daí, os policiais realizaram buscas nas imediações da residência,
mas
precisamente na parte dos fundos do Bar, onde localizaram um pequeno depósito para acomodar garrafas vazias com diversas caixas de engradado de cerveja. Ocorre que, no interior de uma caixa de papelão, os policiais encontraram 17 (dezessete) tabletes de substância análoga à maconha.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogado, o denunciado
Marcos Rodrigues Silva

confessou
a prática do crime, afirmando que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo
pago
metade do valor ao indivíduo denominado “Maranhão” e que tinha o objetivo de vender o entorpecente no garimpo ilegal de ouro. [...]

Destaques no original

No
caso destes autos,
tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória
estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso
.

No que
se refere
ao pleito de revisão da pena-base
fixada
ao apelante, sob o argumento de que a sentenciante não agiu com acerto ao valorar as circunstâncias
judiciais do art. 59 do C
ódigo Penal, tem-se que a irresignação merece acolhimento, devendo a pena inicial ser redimensionada.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também aos vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela sentenciante quando da aplicação da
pena
ao apelante:

[...]
A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza e quantidade (14,775kg de maconha) do entorpecente apreendido,
parto da pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, e 1.000 (um mil) dias-multa.
Nesta toada:

[...]

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, tendo em vista a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e planta de coca), em especial no que toca a própria matéria prima apreendia para a fabricação. O acusado não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
da ré nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, aumento a pena de 1/8 (um oitavo) e fixo a pena-base em
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa
.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Constata-se a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal.

Assim sendo, diminuo a pena de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-intermediária no patamar de
08 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Pleiteia a defesa (id. 140342389) o reconhecimento da causa de diminuição de pena constante do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), todavia, razão não a assiste para a aplicação do instituto, eis que a norma exige (dentre seus requisitos cumulativos) a “não dedicação à atividade criminosa”. A respeito do tema, destaca-se a lição de Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Legislação Criminal Especial
. 10ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2022, p. 1279, destaques do autor):

[...]

Compulsando-se a hipótese dos autos, se constata que o réu foi flagrado em posse de substâncias entorpecentes de quantidade e natureza consideráveis (vale dizer, aproximadamente
5,31g de substância análoga à cocaína e 14,775kg de maconha, além de 212,30g de planta de coca
) o que leva a crer que a traficância constitui seu meio de vida, afastando-se, por conseguinte, a benesse legal, inclusive pela quantia que referiu ter
pago
para adquirir a droga.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
08 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

D) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME FECHADO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, face ao quantum de pena aplicado.

Deixo de aplicar a detração penal, pois ainda não alterará o regime de pena, devendo ser feita na fase de execução penal.

E) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao quantum de pena aplicado (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, mostra-se prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

[...]

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP), a serem apuradas após o trânsito em julgado da sentença, haja vista a não comprovação, nos presentes autos, da condição de hipossuficiência.
[...]
(
Trechos da sentença condenatória vista no ID 242049310)

Destaques no original

N
o caso em
espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido
que,
não obstante a
vultosa quantidade de entorpecentes
apreendida em
posse do
apelante
– 14,775kg de maconha, 212,30g
de folha de coca e 5,31g de cocaína –
seja circunstância que autorizara a exasperação de sua sanção inicial acima do seu menor quantitativo nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas
, ta
l como fez
o juízo de primeiro
grau
, que recrudesceu a pena
inicial em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, no caso específico dos autos, é imperioso acolher o pleito defensivo para reduzir
o quantum de aumento aplicado na primeira etapa do cálculo dosimétrico
.

Nesse ponto, deve ser esclarecido também que a análise das circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 deve ocorrer em momento único
da dosimetria, não sendo admitida
a cisão, como fê-lo a magistrada quando utilizou a natureza
e quantidade
dos narcóticos apreendidos
e
, com base na mesma circunstância (quantidade
/variedade
de droga
apreendida
)
,
valorou negativamente a
culpabilidade
,
recrudesce
ndo
a pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico
. Além disso,
posteriormente,
na terceira etapa da dosimetria,
consid
erou que, diante da quantidade e variedade da droga, o apelante se dedica
a

atividades criminosas
, como forma de afastar o benefício do tráfico privilegiado.

Com efeito,
referido posicionamento também vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere deste trecho de decisão monocrática prolatada pelo Ministro Felix Fischer em caso semelhante:

[...] Noutro giro, como é sabido, no crime de tráfico de drogas, juntamente com as circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal, deve-se avaliar como elemento autônomo e preponderante para o aumento da pena-base a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006:

Registre-se que os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (terceira fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.

Ao considerar a preponderante referida circunstância, a MM. Juíza se baseou na natureza, quantidade e diversidade da droga apreendida. Cabe esclarecer que, embora a Magistrada tenha se referido as três circunstâncias, tais elementos são reunidos em uma vetorial, isto é, não serão consideradas como três circunstâncias judiciais distintas. [...].

(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1804950 - DF 2020/0334621-5 – Ministro Felix Fischer – Decisão Monocrática – Data da Publicação 05/03/2021).
Negritamos

No caso concreto, a sentenciante utilizou os fatos de quantidade e natureza tanto na primeira fase para recrudescer a pena-base quanto na terceira fase, para afastar o trá
fico privilegiado.

Desse modo, deve-se acolher o pleito defensivo para a neutralização desses elemento
s na primeira fase e aplicá-los exclusivamente na terceira fase da dosimetria,
utilizando-os para afastar o benefício do tráfico privilegiado. Assim, tal redimensionamento garante uma aplicação justa e proporcional da pena, respeitando os parâmetros legais e a unidade de análise estabelecida
pela jurisprudência.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito visando a aplicação ao apelante da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não lhe assiste razão, pois a sentenciante afastou de forma correta a incidência da causa de diminuição em comento, porquanto, embora seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não é possível afirmar que ele não esteja envolvido com o mundo criminoso, uma vez que a prova produzida nestes autos indica a sua dedicação a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas.

Como se sabe, para fazer jus ao benefício da referida causa redutorade pena, oacusadodeve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Todavia, no caso em debate, o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente no que concerne à não dedicação à atividade criminosa, na medida em que no momento do flagrante houve a apreensão de 3 (três) espé
cies de narcóticos

–
maconha, folha de coca e cocaína
–
, bem como uma quantidade e
xpressiva
de maconha,
composta por 1
7 (dezessete) tabletes
, pesando mais de 14kg
.

Necessário
, ainda nessa seara,
mencionar o interrogatório do apelante perante a autoridade judiciária, o
portunidade em que
Marcos declarou
ter adquirido
o entorpecente
pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, realizando o pagamento de metade do valor
três dias antes do flagrante e o restante seria efetuado posteriormente
, porém não teve tempo de discutir os detalhes da transação,
esclarecendo
apenas que ocorreria no
prazo estipulado de cerca de 30 (trinta) dias
.

Nesse contexto, é imperioso registrar que
o apelante
juntou documentos que comprovam o exercício de atividade lícita, demonstrando sua fonte de renda regular. De acordo com esses documentos, seu faturamento bruto total anual é de R$ 74.000,00 (setenta e quatro
mil reais), resultando em uma média mensal de R$ 6.166,67 (seis mil cento e sessenta e seis reais
e sessenta e sete centavos)
.

No entanto, chama a atenção o fato de o apelante ter alegado que realizou o pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) em espécie para adquirir o entorpecente, valor que r
epresenta quase três meses de seu rendimento médio
,

demonstrando, pois, evidente
incompatibilidade com a capacidade financeir
a apresentada nos
documentos
juntados nos autos.

Desse modo, a
renda indicada
pelo apelante, aliada às circunstâncias da transação alegada, evidenciam aspectos que
atestam
sua dedicação a atividades ilícitas.
Primeiramente, o valor significativo pago em espécie pelo entorpecente corresponde
nte
a quase três meses de seu rendimento bruto
total anual declarado,
indica
que Marcos possuía recursos financeiros além daqueles oriundos de sua atividade lícita
, os quais, contudo, não foram declarados
.

Além disso, a disposição de um traficante em fornecer uma quantidade considerável de drogas sem exigências
e tampouco
garantias, confiando apenas em um mero acerto verbal quanto ao prazo para o pagamento do saldo restante,
à toda evidência, aponta
uma relaç
ão de confiança incomum para transações isoladas.

Portanto,
o conjunto probatório produzido nos autos, e bem concatenados pela sentenciante,
indicam que o apelante já possuía uma relação estabelecida no tráfico de drogas, caracterizando não apenas um envolvimento ocasional, mas uma dedicação contínua à prática criminosa.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente ao apelante.

Por conseguinte, tendo em vista a readequação da pena para o mínimo legal na primeira fase operada neste voto, procedo à retificação da pena de Marcos Rodrigues Silva da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, extirpada a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime
e à culpabilidade
, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda
etapa
, mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
contudo
, sem reflexo na pena intermediária, em observância
à
Súmula n. 231
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, resultando
, pois,
na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, que torno definitiva dada a ausência de causas de diminuição e/ou de aumento da pena.

Diante da readequação da pena do apelante, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade estipulada, nos termos do art. 33, § 2°,
b
, do Código Penal
.
Deixo, ademais, de realizar a detração do período de prisão provisória cumprido por ele, porque tal medida não interferirá na imposição do regime inicial de cumprimento da aludida pena, nos moldes preconizados no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é forçoso concluir que também não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais.

Em relação ao pleito remanescente visando o afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas, melhor sorte não lhe assiste.

Como é sabido, a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 155, § 4º, do Código Penal, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

A eventual falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)
Destacamos

Noutro viés, acerca do pleito visando à isenção do pagamento das despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito nãotem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao disporque

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça que decidiu que
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.”

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.021
)

Destacamos

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação de
Marcos

Rodrigues
Silva
, para excluir a valoração negativa atribuída à culpabilidade e natureza e quantidade da droga apreendida e, por consequência, redimensionar sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024